Tribunal: TJPA
Processo: 0002552-07.2013.8.14.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002552-07.2013.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA PREFEITURA MUNICIPAL FMS

APELADO: FELIX S OLIVEIRA LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA.

1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá em ação de cobrança ajuizada por
FÉLIX S. OLIVEIRA LTDA ME
que julgou procedente o pedido para condenar o ente público municipal, com dispositivo nos seguintes termos:

“Posto Isto, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de CONDENAR o Município de Pacajá a pagar a autora a quantia de R$22.501,00 (vinte e dois mil, quinhentos e um reais), devidamente corrigida, com juros desde a citação e correção monetária desde a data do inadimplemento, segundo índices do IPCA.”

O Município de Pacajá interpôs apelação em que arguiu preliminar de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, considerando a necessidade de produção de provas.

Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal, por entender que o legitimado passivo seria o Município de Pacajá.

Arguiu preliminar de inépcia da petição inicial.

No mérito, defendeu a ausência de relação jurídica com o apelado, tendo em vista que a contratação não observou a necessidade de realização de prévio procedimento licitatório.

Alegou que o apelado não se desincumbiu do ônus de provar a dívida e prestação do serviço.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e, caso ultrapassadas as preliminares, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado da lide, tendo em vista que a controvérsia não demanda a produção de provas diversas da documental, bem como que a oportunidade para o requerido apresentar tal espécie de provas é a contestação.

Sendo assim, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, na medida em que a oportunidade para o apelante, requerido na origem, apresentar provas documentais é juntamente com a contestação.

Igualmente, não se verifica a ocorrência ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal, tendo em vista que o apelado, autor na origem, ajuizou a ação contra o Município de Pacajá, tendo tão somente o nomeado como Prefeitura Municipal.

Por fim, também não se verifica a alegada preliminar de inépcia da petição inicial, considerando que sua leitura denota preencher os requisitos mínimos previstos no Código de Processo civil.

Assim, rejeito as preliminares alegadas e passo ao mérito.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do ente municipal ao pagamento de 22.501,00 (vinte e dois mil, quinhentos e um reais), em razão do inadimplemento dos serviços de manutenção no Hospital Municipal, incluindo pintura, instalação de esquadrias e ferro e revestimentos realizados pelo apelado.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a contratação, mediante apresentação da prova documental.

Neste sentido, destaco o CONTRATO ADM. N.º 165/2012 (Id. n.º 10055242 - Pág. 11), cujo objeto é a execução de serviços de manutenção no Hospital Municipal, incluindo pintura, instalação de esquadrias de ferro e revestimentos, sob o

regime de empreitada.

Destaca-se, ainda, a nota Fiscal de Prestação de Serviços “Série U”, ao Id n.º 10055244 - Pág. 4, a qual fora revalidada pela Prefeitura Municipal, e pelo Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Pacajá, conforme consta dos carimbos devidamente assinados, restando incontroverso, portanto, que houve efetiva prestação entrega dos serviços contratados.

Como se vê, a parte autora juntou documentos comprobatórios dos fatos constitutivos de seu direito.

A seu turno, o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se a alegar que a relação jurídica com entes públicos depende de prévia licitação e contratação administrativa.

Neste contexto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Outrossim, as alegações do apelante, no sentido de ser necessário prévio procedimento licitatório, não prosperam, pois o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria se evidencia na direção de que a ausência de procedimento licitatório não obsta a procedência da cobrança contra a Fazenda Pública.

Com efeito, eventuais falhas da Administração não devem prejudicar e/ou deixar desamparada a parte que, de boa-fé, adimpliu suas obrigações com o fornecimento da mercadoria acordada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público. Ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS DA PREFEITURA E NOTA FISCAL EMITIDA. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE). 2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, inclusive com (9952249, 9952249, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-20)

Assim, não assistindo qualquer razão ao Apelante, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

P.R.I.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023